Tribunal: TJSP
Processo: 1004946-72.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTA CORRENTE. COBRANÇA. PROVA.
1. Cumpre ao réu a prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Não bastasse isso, a relação entre as partes é de consumo, e a teoria da carga dinâmica da prova impõe àquele que detém a prova o dever de produzi-la em juízo.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa. A

Ementa:

CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTA CORRENTE. COBRANÇA. PROVA.
1. Cumpre ao réu a prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Não bastasse isso, a relação entre as partes é de consumo, e a teoria da carga dinâmica da prova impõe àquele que detém a prova o dever de produzi-la em juízo.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa. A verdade formal produzida permitiu a formação do convencimento do juízo.
3. A dívida objeto da lide não teve sua origem demonstrada. Cumpria ao réu a prova de que o débito decorria do uso de cheque especial, conforme informou em sua defesa.
4. Os autores demonstraram que houve cobranças indevidas em faturas de cartão de crédito. Acreditaram que o débito decorreria da cobrança de parcelas e consectários dessas operações não reconhecidas. Sem que o banco apresentasse documentos que pudessem afastar essa tese ou demonstrar a sua versão, o decreto de inexigibilidade do débito se impõe.
5. Recurso provido.